Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716088-79.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FRANCISCA ESTER DE CARVALHO D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que o apelante BRB – Banco de Brasília apresentou a guia de recolhimento de custas. Contudo, o comprovante do recolhimento do preparo não guarda correspondência numérica. Com efeito, o aludido comprovante de pagamento apresenta o código de barras 00190. 00009. 02941. 725018. 018573. 151789. 9. 6380000002218. (ID 58363367) Na guia de custas identifica-se a divergência quanto ao código de barras, 00190. 00009. 02941. 725075. 00326. 612173. 2. 96380000002218. (ID 58363367) Com efeito, "A falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção". (AgInt no AREsp 1449432/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/5/2020.) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.497.252/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) Assim, determino a intimação da parte apelante para que junte aos autos o comprovante de pagamento que corresponda ao número apresentado na guia ou realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, prazo de 5 (cinco) dias úteis Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator